Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. NÃO VERIFICADO. PONTOS A SEREM ELUCIDADOS. INEXISTENTES. QUESTIONAMENTOS DA PARTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESARRAZOADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se foi ou não correta a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida a autorizar e custear o tratamento da autora com a realização do procedimento de derivação ventrículo peritoneal, incluindo curativo especial sob anestesia por unidade topográfica (UT), e a Laparotomia exploradora, código 3.10.09.17-4, expedindo todas as guias, autorizações e documentos indispensáveis a realização da cirurgia, englobando despesas hospitalares, internação, medicamentos, anestesista, materiais e honorários do cirurgião assistente da cirurgia em questão, em consonância com o relatório completo elaborado pelo médico.
3. No que concerne os argumentos de que o laudo não esclareceu o ponto controverso sobre a indicação precária do laudo médico da parte autora/apelada, bem como quanto à necessidade de retorno dos autos à 1a Instância, para que seja realizada nova prova pericial, tendo em vista a necessidade de esclarecimento da matéria, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado. Nesses casos, aliás, pode o juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia, visando esclarecer matéria ainda obscura (art. 480, CPC).
4. Em outros termos, não basta, por óbvio, que as respostas dadas pelo perito aos quesitos apresentados pela parte estejam em desacordo com os interesses desta. Suposto equívoco técnico por parte do perito, contradição com outra resposta, omissão intencional, ausência de embasamento, quando o caso, devem ser efetivamente demonstrados nos autos, sob pena de se entender que a parte encontra-se, tão somente, inconformada com o resultado do laudo pericial que lhe foi desfavorável. 4.1. Entretanto, o laudo pericial acostado nos autos não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outro trabalho técnico, já que não subsistem questões pendentes de elucidação a justificar a aplicação do disposto no art. 480 do CPC.
5. Inobstante a parte recorrente sustentar que a negativa não foi desarrazoada, tem-se que tal alegação não merece prosperar, já que, além do o perito ter informado que o procedimento de curativo especial sob anestesia auxiliaria no êxito da cirurgia, caso fosse necessário a troca de todo o sistema de Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP), seria indispensável uma pequena laparotomia.
6. Consoante a orientação do Colendo STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022).
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.